Tribunal: STF
Processo: ARE 1594175
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário intempestivo. Ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense. Ausência de comprovação no ato da interposição. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo em razão de sua intempestividade, porquanto interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.

    II. Questão em discussão 

    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.

    III. Razão de decidir

    3. Segundo a jurisprudência da Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015. Precedentes.

    IV. Dispositivo

    4. Agravo regimental não provido.